Tribunal: STF
Processo: RE 1573213
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE. ÁREA DENOMINADA “OITEIRO DE PEDRO”. RESERVA ECOLÓGICA DE TAPACURÁ. SÃO LOURENÇO DA MATA. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE HOUVE INVASÃO DA ÁREA PERTENCENTE À UFRPE, O QUE CARACTERIZARIA MERA DETENÇÃO A AFASTAR O DIREITO À INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. ARE 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371. TEMA 660. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. ART. 270, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OCUPAÇÃO. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 7.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou procedente a reintegração de posse (ID 4058300.14497078, 4058300.15174429 e 4058300.15902559), ao argumento de que houve cerceamento de defesa, pois, não se permitiu participação da parte apelante em audiência com representantes do Poder Público, situação com a qual já contava com a anuência do Ministério Público para resolver o destino a ser dado quanto ao direito de moradia às famílias que ocuparam a área de forma mansa e pacífica, sem oposição do poder público e sem aferição de indenização das obras edificadas de boa-fé ao longo de décadas. Impugnou o laudo pericial por não ter ocorrido in loco e alegou que não é possível a aplicação da tese da mera detenção em relação a situação de fato consolidada desde a década de 70. Requereu a reforma da sentença a fim de realizar novo julgamento após realização de audiência de conciliação e acareação com o perito, além da oitiva de testemunhas para fazer prova do tempo em que ocupam a área e, alternativamente, condenar o Poder Público ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas na área. 
2. Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou procedente a pretensão de reintegração de posse, indeferindo a realização de audiência amparada na desnecessidade da prova testemunhal e na existência de prova pericial válida que comprova a existência de invasão em área pública de preservação ambiental. 
3. De fato, controvertendo as partes quanto à legalidade de ocupação de área pública, imprescindível a realização de perícia técnica para aferição da regularidade da ocupação, de forma que o pedido de prova testemunhal se mostra desnecessário e inútil, sendo legítimo o indeferimento da realização de audiência para colheita desta prova nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 
4. Observo que o contraditório e a ampla defesa foram observados, tendo as partes sido intimadas para impugnar o laudo, direito do qual se valeu a parte apelante e do qual gerou a confecção de laudos complementares e que caracterizam a observância do devido processo legal (art. 5.º, LV, da CF/1988). 
5. Ressalte-se que o objeto da presente demanda também não comporta conciliação e, caso fosse possível, poderia ser feita a qualquer momento, o que, igualmente, não invalida a sentença apelada. 
6. Ademais, uma vez julgada a ação, nada impede que a pretensão de inserção da parte apelante em projeto de política pública de assentamento ou moradia seja analisada na fase de cumprimento de sentença, situação que não impede, ao revés, demanda maior agilidade na solução do litígio (art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988).
 7. No que diz respeito à alegação de nulidade do laudo pericial, alega a parte apelante que foi confeccionado sem visitação in loco, contudo, este fato por si só não invalida o lado técnico, pois, confeccionado com tecnologia de GNSS (Global Navigation Satelite System), não vislumbrando este magistrado invalidade por este fato.
 8. Por fim, no que diz respeito ao direito de indenização, o laudo pericial (ID 4058300.13022095) atesta que a parte apelante ocupa área de domínio público, tendo andado bem a sentença em considerá-la mera detenção, nos termos do que prescreve a súmula 619 do STJ.
 9. No que diz respeito ao prazo de ocupação, a parte apelante alega que a área é ocupada desde a década de 70, enquanto que a documentação carreada aos autos e analisada no mencionado laudo (ID 4058300.13022082) demonstra que a área, inicialmente privada, foi desapropriada pelo Estado de Pernambuco em 1937, fl. 435 dos autos físicos (ID 4058300.13022082), ou seja, bem antes da ocupação e, que por isso, realmente, não ampara o pleito de condenação em indenização.
10. Apelação a que se nega provimento. 
11. Verba honorária da sucumbência majorada em 1% (um por cento) da, o que faço com amparo no art. 85, § 11, do CPC, as quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 
12. Por fim, no momento do cumprimento de sentença, que o feito seja submetido à Comissão de Conflitos Fundiários deste Tribunal.” (Doc. 185, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Marcone Estevam da Paz e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam cerceamento de defesa e violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal e aos artigos 1º, inciso III, e 6º da Constituição da República. Alegam a necessidade de reforma do acórdão ora recorrido, diante da violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Narram que a “presente demanda versa sobre ação de rito ordinário, movida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, visando obter provimento jurisdicional no sentido de reintegrar a posse de forma liminar da área denominada ‘OITEIRO DE PEDRO’, onde habitam, há mais de 40 (quarenta) anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, diversas famílias de moradores, ora apelantes, sem jamais terem sido importunadas antes do ajuizamento da ação no ano de 2010” (Doc. 247, p. 3). Sustentam que “a sentença recorrida foi exarada sem a realização de audiência, não tendo considerado o pedido da parte autora, da parte ré, do Ministério Público, da Juíza anterior e mesmo deste eg. TRF, visto que se sobrepôs ao direito constitucional à moradia, previsto no art. 6º da Carta Magna, expressamente ‘previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de consagrado em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário’, tendo havido, portanto, cerceamento de defesa e clara violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal” (Doc. 247, p. 6). Apontam que, “não obstante, aplicou entendimento jurisprudencial recente em fato gerador ocasionado em época diversa do passado, ao não ter considerado o direito à indenização em favor dos moradores no tocante às benfeitorias, eis que, de boa-fé, investiram vidas inteiras de trabalho na construção das suas moradias, ao menos, desde os anos 80, diante da omissão e da falta de zelo da Autora, ora recorrida, e da sua ‘concordância tácita’, durante décadas, muito antes do Código Civil e da jurisprudência recente que versa sobre a mera ‘detenção’” (Doc. 247, p. 6-7). Argumentam que, “além de não ter determinado a indenização em favor dos moradores, eis que, de boa-fé, investiram uma vida de trabalho ali, diante da omissão e da falta de zelo do próprio Poder Público e da sua ‘concordância tácita’, durante décadas, muito antes das legislações atuais que entendem pela ‘mera detenção’, houve igualmente afronta ao Princípio do TEMPUS REGIT ACTUM, o qual garante que os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que ocorreram” (Doc. 247, p. 8). Destacam ter havido “flagrante cerceamento de defesa em razão da negativa da realização de audiência com os moradores, pleiteada várias vezes no decorrer da lide pela defesa, além da autora e do Ministério Público Federal, em contradição com o determinado anteriormente pela Juíza da 7ª Vara Federal à época, DRA. MARILIA IVO NEVES, em decisão liminar” (Doc. 247, p. 10). Realçam que “não foi considerado o fato da população habitar a região antes mesmo da criação da Reserva Ecológica de Tapacurá, desde a época de JOÃO VASCONCELOS SOBRINHO (conforme atestam documentos constantes nos autos – fls. 209 a 224), primeiro reitor da UFRPE e um dos grandes incentivadores da existência dos moradores, a quem elogiava pela ‘consciência ambiental’” (Doc. 247, p. 11). Discorrem que “outro aspecto fundamental desconsiderado na decisão embargada, é que a estadia da comunidade sempre foi mansa, pacífica e sem nenhuma oposição, ao contrário do alegado na inicial pela autora” (Doc. 247, p. 11). Acrescem que “a decisão combatida, além de não ter determinado a indenização em favor dos moradores, eis que, de boa-fé, investiram uma vida de trabalho ali, diante da omissão e da falta de zelo do próprio Poder Público e da sua ‘concordância tácita’, durante décadas, muito antes das legislações atuais que entendem pela ‘mera detenção’, o colocam numa posição de extrema dificuldade, considerando que muitos que estão ali, há várias gerações, não têm nada além das suas casas”, motivo pelo qual “não pode a legislação recente, como no caso do Código Civil de 2002 e também da tese da ‘mera detenção’ de 2018, influenciar num caso em que se discute a existência de pessoas na localidade, por décadas” (Doc. 247, p. 15). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas ao longo de décadas, considerando que já estão na localidade, de boa-fé, há mais de 40 (quarenta) anos, como dito pela própria UFRPE e, incentivados pelo 1º Reitor, João Vasconcelos Sobrinho, autoridade que representava a Instituição e um dos maiores incentivadores da ocupação” (Doc. 247, p. 16).
A Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 255).
Proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 257). 
É o relatório. DECIDO. 
O recurso não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou procedente a pretensão de reintegração de posse formulada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, por entender que existiria nos autos prova pericial válida que comprovaria a ocorrência de invasão de área pública de preservação ambiental, além de negar o direito à indenização, por tratar-se de mera detenção, in litteris: 
 
“Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou procedente a pretensão de reintegração de posse, indeferindo a realização de audiência amparada na desnecessidade da prova testemunhal e na existência de prova pericial válida que comprova a existência de invasão em área pública de preservação ambiental, verbis:
(...)
De fato, controvertendo as partes quanto à legalidade de ocupação de área pública, imprescindível a realização de perícia técnica para aferição da regularidade da ocupação, de forma que o pedido de prova testemunhal se mostra desnecessário e inútil, sendo legítimo o indeferimento da realização de audiência para colheita desta prova nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 
Observo que o contraditório e a ampla defesa foram observados, tendo as partes sido intimadas para impugnar o laudo, direito do qual se valeu a parte apelante e do qual gerou a confecção de laudos complementares e que caracterizam a observância do devido processo legal (art. 5.º, LV, da CF/1988). 
Ressalte-se que o objeto da presente demanda também não comporta conciliação e, caso fosse possível, poderia ser feita a qualquer momento, o que, igualmente, não invalida a sentença apelada. 
Ademais, uma vez julgada a ação, nada impede que a pretensão de inserção da parte apelante em projeto de política pública de assentamento ou moradia seja analisada na fase de cumprimento de sentença, situação que não impede, ao revés, demanda maior agilidade na solução do litígio (art. 5.º, LXXVIII, da CF/1988). 
No que diz respeito à alegação de nulidade do laudo pericial, alega a parte apelante que foi confeccionado sem visitação in loco, contudo, este fato por si só não invalida o lado técnico, pois, confeccionado com tecnologia de GNSS (Global Navigation Satelite System), não vislumbrando este magistrado invalidade por este fato.
 Por fim, no que diz respeito ao direito de indenização, o laudo pericial atesta que a parte apelante ocupa área de domínio público, tendo andado bem a sentença em considerá-la mera detenção, nos termos do que prescreve a súmula 619 do STJ, verbis:
(...)
No que diz respeito ao prazo de ocupação, a parte apelante alega que a área é ocupada desde a década de 70, enquanto que a documentação carreada aos autos e analisada no mencionado laudo (ID 4058300.13022082) demonstra que a área, inicialmente privada, foi desapropriada pelo Estado de Pernambuco em 1937, fl. 435 dos autos físicos (ID 4058300.13022082), ou seja, bem antes da ocupação e, que por isso, realmente, não ampara o pleito de condenação em indenização.” (Doc. 184, destaquei)

Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente à indenização com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Saliente-se, ademais, que divergir do entendimento do Tribunal a quo no que concerne à invasão de área pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

No mesmo sentido foram os seguintes julgados desta Corte:

“Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Reintegração de posse. Malha ferroviária inativa. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 
1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.477.959-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 17/05/2024, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reintegração de posse. Bem público. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.132.9780-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 03/12/2018, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 
2. Direito Civil. 
3. Reintegração de posse. Não preenchimento dos requisitos para reintegração de posse. 
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 954.937-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.060.701-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/06/2018, destaquei)

Pontue-se que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tema 424 da Repercussão Geral, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado:

“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)

No mesmo sentido, confira-se, ainda: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)

Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

 Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes ora recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente